Tribunal: TJSP
Processo: 1011777-63.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. DOENÇA GRAVE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por Sandra Regina Barbirato contra a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito em relação ao pedido de paridade na aposentadoria e improcedente o pedido de integralidade de proventos.
2. A apelante alega que é

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. DOENÇA GRAVE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por Sandra Regina Barbirato contra a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito em relação ao pedido de paridade na aposentadoria e improcedente o pedido de integralidade de proventos.
2. A apelante alega que é portadora de esquizofrenia paranoide, requerendo o reconhecimento do direito à integralidade dos proventos de aposentadoria.
II. Questão em discussão
3. Em preliminar, discute-se a prescrição do fundo de direito da apelante.
4. No mérito, a controvérsia se resume a saber se a esquizofrenia paranoide se enquadra como doença grave para fins de concessão de proventos integrais.
III. Razões de decidir
4. A preliminar de prescrição do fundo de direito é afastada, pois se trata de prestações sucessivas.
5. A esquizofrenia paranoide é considerada alienação mental, conforme legislação pertinente, e se enquadra no rol de doenças que garantem aposentadoria com proventos integrais.
IV. Dispositivo e tese
6. Apelação provida para reconhecer o direito da apelante à aposentadoria com proventos integrais, com condenação dos apelados ao pagamento das diferenças devidas, observada a prescrição quinquenal.
7. Tese de julgamento: "1. A prescrição do fundo de direito não se aplica a prestações sucessivas. 2. A esquizofrenia paranoide é considerada doença grave para fins de aposentadoria com proventos integrais."